Tribunal: TJSP
Processo: 1013733-57.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ção do recolhimento oportunizada na forma do art. 1007 §2o, do CPC – Apelantes que deixaram transcorrer in albis o prazo para complementar o recolhimento, apenas reiterando o pedido de gratuidade da justiça – Justificativa não admitida – Fato novo não caracterizado - Impossibilidade, ademais, de se cogitar na espécie de diferimento ou parcelamento de custas - Requisito de admissibilidade não atendido - Deserção – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1013733-57.2022.8.26.0224; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 14/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

14/05/2024

Ementa:
Apelação Cível – Justiça Gratuita – Determinação de juntada de documentos hábeis a comprovar a condição de incapacidade financeira alegada ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal – Parte apelante que opta por efetuar o recolhimento do preparo - Preclusão lógica – Pedido de gratuidade da justiça prejudicado - Preparo recursal recolhido a menor – Determinação de

Ementa:
Apelação Cível – Justiça Gratuita – Determinação de juntada de documentos hábeis a comprovar a condição de incapacidade financeira alegada ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal – Parte apelante que opta por efetuar o recolhimento do preparo - Preclusão lógica – Pedido de gratuidade da justiça prejudicado - Preparo recursal recolhido a menor – Determinação de complementação do recolhimento oportunizada na forma do art. 1007 §2o, do CPC – Apelantes que deixaram transcorrer in albis o prazo para complementar o recolhimento, apenas reiterando o pedido de gratuidade da justiça – Justificativa não admitida – Fato novo não caracterizado - Impossibilidade, ademais, de se cogitar na espécie de diferimento ou parcelamento de custas - Requisito de admissibilidade não atendido - Deserção – Recurso não conhecido.